Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711875-36.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE NACIO FERNANDES RECORRIDO: ALVARO SIQUEIRA DE MELO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao acordo juntado no ID 57708604 e à petição juntada no ID 57709961, considerando que ao Juízo de origem incumbirá eventual homologação da transação. Assim, tendo em vista que a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto, em razão de sua deserção (ID 57379884), foi disponibilizada no DJe em 02/04/2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 57506132), aguarde-se eventual interposição do recurso cabível ou o trânsito em julgado. Uma vez certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito